Tribunal: STF
Processo: ARE 1299244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. LEGALIDADE. RESPEITO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
    1. É legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido, em razão de conduta que desrespeita a legislação consumerista.
    2. Observados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não merece ser desconstituída a decisão administrativa proferida pelo sobredito órgão estatal.
    3. O valor da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, além de guardar referência aos parâmetros legais e infralegais aplicáveis à espécie, encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sua manutenção também é medida que se impõe na espécie.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XLV, XLVI, LIV e LV, 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A espécie normativa que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90 (art. 56), revogada pelo Decreto n. 861, de 9 de julho de 1993, e dá outras providências, conforme previsto no art. 18.
    Desta forma, clara está a abertura legislativa para a autuação das empresas que atuarem em desacordo com as normas protetivas ao consumidor.
    Com efeito, quando a Administração atua provocada por uma reclamação de um consumidor, tal se dá em prol do interesse público, da regularidade geral das relações de consumo, que estão sob proteção do Estado, e não com o propósito de interferir em relações privadas, no intuito de compor litígios, senão vejamos a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes:
    (...)
    Impende destacar, ainda, que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, presumindo-se legais até prova em contrário.
    No caso concreto, a autora/apelante foi incapaz de comprovar suas alegações, descumprindo, portanto, os termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
    Ressalte-se que o que poderia levar à nulidade do processo administrativo em testilha, seria a inobservância "in casu" do texto inserto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o qual assegura também nos procedimentos desse jaez, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
    Registre-se, entretanto, que isso não aconteceu no caso fustigado.
    Outrossim, sublinhe-se que cabe ao Poder Judiciário apenas exercer o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, sendo-lhe defeso adentrar no mérito da questão que lhe deu gênese.
    Na hipótese vertente, restou suficientemente demonstrado haver sido respeitado o devido processo legal, inclusive com designação de audiência à qual não se dignou a comparecer a ora recorrente.
    Dessa forma, verificado que o procedimento realizado pelo PROCON observou os ditames e princípios constitucionais, impõe-se a manutenção da sentença guerreada e, por conseguinte, da multa administrativa então aplicada à recorrente, eis que prezados nela os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente